Tribunal: TJES
Processo: 0044572-19.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – CANCELAMENTO DE PASSAGEM ÁEREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE PERCENTUAL EM CONFORIDADE COM A PORTARIA Nº 676/2000 DA ANAC – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA CONTRA O CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICASSE A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO POR BILHETES DE PASSAGEM ADQUIRIDOS COM TARIFA PROMOCIONAL – ILEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

III. Inexistindo evento excepcional que justificasse a restituição integral de valores de aquisição de passagens aéreas com tarifa promocional, carece de motivação a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Vitória contra companhia aérea, tendo em vista que essa não incorreu em prática abusiva contra o consumidor.

IV. Sentença confirmada, com majoração de honorários contra o recorrente vencido.

V. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044572-19.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – CANCELAMENTO DE PASSAGEM ÁEREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE PERCENTUAL EM CONFORIDADE COM A PORTARIA Nº 676/2000 DA ANAC – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA CONTRA O CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICASSE A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO POR BILHETES DE PASSAGEM ADQUIRIDOS COM TARIFA PROMOCIONAL – ILEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I. De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

III. Inexistindo evento excepcional que justificasse a restituição integral de valores de aquisição de passagens aéreas com tarifa promocional, carece de motivação a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Vitória contra companhia aérea, tendo em vista que essa não incorreu em prática abusiva contra o consumidor.

IV. Sentença confirmada, com majoração de honorários contra o recorrente vencido.

V. Recurso conhecido e DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044572-19.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, o recurso é apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 147/155) em razão de sentença (fls. 173/174-verso) proferida nos autos da Ação Anulatória de Rito Ordinário com Pedido de Liminar, ajuizada por TAM LINHAS AÉREAS S/A, que, reconhecendo a legitimidade do Procon Municipal, julgou PROCEDENTE o pleito exordial para anular o processo administrativo nº 0109-011.778-1, bem como a multa administrativa, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil.Em seu apelo (fls. 147/155) o apelante MUNICÍPIO pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “a sentença deixou de observar a Teoria da Imprevisão tendo em vista a epidemia de H1N1 que motivou o cancelamento de dois bilhetes de passagem pelo consumidor”, e que “a exigência de taxas de cancelamento contra o consumidor, nessas circunstâncias, o expôs a desvantagens excessivas”.

Devidamente intimada, a apelada TAM apresentou contrarrazões (fls. 190/193-verso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Observo que a controvérsia cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) aplicada no processo administrativo 0109-011.778-1, que foi anulado pela sentença recorrida.

De plano, extrai-se do caso sub examine que o processo administrativo 0109-011.778-1, instaurado pelo Procon de Vitória em face da apelada TAM emanou da reclamação do consumidor Amarilson José da Silva.

Infere-se do Parecer da Reclamação Fundamentada (fl. 25), emitido pelo Procon de Vitória, que o consumidor havia adquirido dois bilhetes de passagem para o Rio Grande do Sul e devido ao surte de Influenza H1N1 na região, manifestou interesse de cancelamento das viagens

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelada TAM que optou por impugnar a reclamação afirmando, em síntese, que “no caso concreto, não remanescia ao consumidor o direito de reembolso integral do preço das passagens, sendo devida a retenção da multa no show, por falta de previsão normativa”.

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 60/63), a qual declarou abusiva a cobrança das taxas de cancelamento reclamadas pelo consumidor, por considerar a ocorrência de evento imprevisível que se tratava de risco da atividade e questão de saúde pública, sancionando a apelada TAM com aplicação da multa.

O Juízo a quo, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelada TAM, reconheceu a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, e anulou o processo administrativo 0109-011.778-1.Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 147/155) não comporta o provimento.De fato, assiste razão à apelada TAM, no sentido de que inexistia previsão normativa que acolhesse o pedido de cancelamento do consumidor para o destino de viagem por ele adquirido, e assim o caso foi ampla e publicamente divulgado na época, sendo de conhecimento público e notório. Inclusive, as recomendações de prevenção do Ministério da Saúde eram no sentido de que as companhias de transportes facultassem aos consumidores o cancelamento, sem custos, de viagens com destinos a Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Austrália e Argentina, conforme se infere de nota publicada no sítio eletrônico do próprio Procon, transcrevo:

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, emitiu nota técnica a todos os Procons do País, assegurando os direitos do consumidor de remarcar ou cancelar viagens ou pacotes, ou ainda alterar seu itinerário, sem qualquer custo adicional, para que não sejam obrigados a se exporem aos riscos de contraírem a Influenza A (H1N1).

A nota técnica tem por objetivo apresentar os subsídios e esclarecimentos acerca dos direitos dos consumidores que adquiriram bilhetes de passagens ou pacotes com destino aos Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Austrália e Argentina, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde para que as pessoas adiem viagens a estas localidades para prevenir infecções pelo vírus Influenza A (H1N1). A recomendação do Ministério da Justiça é uma medida adicional de prevenção e não se trata de restrição ao comércio ou trânsito internacional.

Como bem observado pela r. sentença, no ato da aquisição dos bilhetes de passagem, a ele foram disponibilizadas todas as condições da compra e condições a respeito de eventual pedido de cancelamento, adiamento ou mudança de itinerário. Tais informações são enviadas também para o e-mail do consumidor. Dito de outro modo, o consumidor tem contato com as tais informações, pelo menos, duas vezes: ao efetuar a compra e depois de concluí-la. Além disso, foi informado pelo próprio consumidor que “ele e a esposa trabalham em locais de grande fluxo de pessoas e não poderiam se arriscar a adoecer e propagar o H1N1”. Ou seja, inexistia excepcionalidade que justificasse o pedido de cancelamento formulado pelo consumidor, sem custo.

No que tange ao valor exigido como taxa de cancelamento pela apelada TAM, tenho que não se mostrou abusiva e tampouco ilegal, já que vigente, na época da compra, o art. 7º §2º da Portaria nº 676/2000 da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, que facultava à companhia aérea a disciplinar as condições de cancelamento de passagens em se tratando de aquisição mediante tarifa promocional, como o correu no caso em exame quando a retenção alcançou menos de 25% (vinte e cinco por cento).

Portanto, concluo a decisão do Procon que aplicou a pena carece de motivação, posto que, além de não ter observado as normas regulamentares próprias da aviação civil, inexistência de prática ilícita pela apelada TAM, seu comportamento se revelou contraditório, o que não pode ser referendado por este Tribunal.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal. A esse respeito, "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).Cabe, no caso em exame, cabe ao Poder Judiciário “o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022), o que faço para manter a higidez da sentença recorrida. (Grifei).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para NEGAR PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença que anulou o processo administrativo nº 0109-011.778-1, bem como a multa administrativa.

Nesse passo, e com base no princípio da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 11º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa.